Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702685-20.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO DUTRA DE MACEDO SANTANA, GESIEL MIGUEL DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARCOS AURELIO NASCIMENTO ARAGAO, DANIELLE CRISTINA DE SOUZA, HELVIO DE MIRANDA JUNIOR, DF 10 ENTRETERIMENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Dê-se vista à parte recorrida sobre os embargos de declaração de ID 31745695. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator